Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (AGRAVANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JUDITH DIAS BARRETO (AGRAVANTE), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), EROZINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 103.010.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY DIAS BARRETO - CPF: 175.963.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENOR ALVES BARRETO - CPF: 001.707.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH DIAS BARRETO - CPF: 429.187.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE CARVALHO - CPF: 411.846.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE JULIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 522.487.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA STELLA PIOVEZAN FRANZNER - CPF: 352.800.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO QUE DECLAROU INEFICAZ A ALIENAÇÃO DE BENS SEM A AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA DEPOSITAR O VALOR DA VENDA EM JUÍZO –
VALORES DECLARADOS NA PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO DE EXIBIR CONTAS ATINENTE AO INVENTÁRI
O
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

A irregularidade do repasse das reses a terceiros é patente, na medida em que a própria inventariante já havia listado nas primeiras declarações a existência de 76 cabeças de gados que se encontravam na posse do Espólio, no local de costume, o que impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio, já que não precedido da devida autorização do Juízo do inventário.

II -
Mostra-se prudente aguardar o desfecho da ação de prestação de contas do inventário, para que se possa exigir ou não o depósito em Juízo do valor da venda das reses, sob pena de impor à inventariante o pagamento em duplicidade, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESPÓLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO e JUDITH

DIAS BARRETO representado
s
por sua Inventariante CHIRLEY DIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n.
0001768-89.2017.8.11.0031
, declarou ineficaz a alienação/transferência de bens do Espólio e determinou que
,
no prazo de 15 (quinze) dias, a inventariante realize o depósito em Juízo do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Para tanto,
a parte agravante
defende a inexistência de qualquer mácula quanto a entrega d
as
reses,
a
s quais foram vendid
a
s ainda em vida pelo
de cujus
Alcenor Alves Barreto,
ressaltando,
outrossim,
que o valor obtido na transação negocial foi devidamente empregado em proveito do Espólio, razão pela qual, não pode ser exigido o depósito do valor em Juízo.

Não houve pedido liminar.

Os agravados
Marilene Ferreira Teles e por
Walquiria
Rodrigues Barreto
, apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão
que

declarou ineficaz a alienação/transferência de bens do Espólio e determinou que
,
no prazo de 15 (quinze) dias, a inventariante realize o depósito em Juízo do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Na espécie,
depreende
-se
do inteiro teor da decisão censurada, que
o
Juízo de origem considerou
indevido o ato praticado pela
inventariante
que
dispôs de bens do inventário – 76 cabeças de gados –

sem a devida autorização judicial
.

Sobre o tema, o
§ 3o do artigo 1.793,
dispõe o
seguinte,
in
verbis
:

Art. 1.793.

(...)

§
3o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Em sua tese recursal, a inventariante defende que apenas deu efetividade ao negócio entabulado ainda em vida pelo
de cujus

Alcenor Alves Barreto
e a Sra. Francisca Paula de Siqueira, o que afastaria
o reconhecimento da ineficácia do negócio envolvendo a venda das reses.

Com efeito, verifica-se do andamento do histórico
dos autos, que o
de cujus
Alcenor Alves Barreto veio a óbito em 30.11.2017,
tendo a inventariante apresentado as primeiras declarações
na data de
01.3.2018,

oportunidade em que listou, além de extenso acervo
patrimonial
do Espólio,
a quantidade de 76 reses
(id n. 37629337 pág. 63)
.

No entanto,
em 16.4.2019, foi proferida
nova
decisão
para que
fosse
especifica
do
o valor do rebanho bovino, para fins de partilha, sobrevindo
resposta da inventariante nos autos, em que esclareceu a
situação
das reses
,
as quais
teriam sido vendidas

a
inda
e
m vida pelo
de cujus
Alceno
r
Alves
Barreto
, tendo procedido a entrega
à compradora
,
depois de confirmado
o pagamento
.

Neste caso,
a irregularidade do repasse das reses a terceiros é patente, na medida em que a própria inventariante já havia listado nas primeiras declarações a existência de 76 cabeças de gados que se encontravam na posse do Espólio, no local de costume, o que impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio, já que não precedido da devida autorização do Juízo do inventário.

Ocorre
, porém, que o próprio Juízo reconheceu que
seria impraticável

a devolução dos semoventes, dada a dificuldade e o custo elevado de transportá-los
, razão pela qual, determinou que

a
inventariante realizasse
o
depósito do montante da
venda
, em
Juízo.

Neste ponto, a agravante
diz
que
o valor arrecadado
foi integralmente
direcionado ao Espólio, consoante prova documental apresentada nos autos da Ação de Exibir Contas, atinente a
o
inventário em curso
.

De fato,
nos autos da
Ação de Exibir Contas n.o 1000046-27.2022.8.11.0031
, mais precisamente no id de n. 76586103, consta
planilha de
prestação de contas em relação aos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 20
1
8, com
o

registro
de receita no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), proveniente
da venda d
e
gado.

Dessa feita, mostra-se
prudente
aguardar o desfecho
da ação de
prestação de contas
do inventário,
para que

se
possa exigir
ou não
o depósito em Juízo do valor da venda das reses,
sob pena de impor
à inventariante

o pagamento em
duplicidade
, o que não se admite
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condiciona
r
a obrigação da inventariante de depositar em Juízo o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
- em relação ao negócio reconhecido como ineficaz - ao resultado da
ação de
E
xibir
C
onta
s

de n
.o 1000046-27.2022.8.11.0031
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024